Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0734114-06.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JERRY ADRIANE MOREIRA DA CRUZ EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Pugnam as partes pela homologação do acordo extrajudicial (ID 76880051). Nada a prover quanto ao pedido, porquanto exaurida a competência deste Relator (art. 11, XII, do RITRJE/DF). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, consoante disposto no art. 1.006 do CPC. Intimem-se. Feito, baixem-se os autos ao juízo de origem, competente para a apreciação do acordo celebrado. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito